Tribunal: TJDFT
Processo: 0719841-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0719841-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A AGRAVADO: MOISES MENEZES CORDEIRO MOTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por VENTURE CAPITAL PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS S.A (réu), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do procedimento comum n.o 0718982-28.2023.8.07.0007, proposta por MOISÉS MENEZES CORDEIRO MOTA em desfavor do ora agravante, rejeitou a preliminar de exceção de incompetência, nos seguintes termos (ID 193800103 dos autos originários): “Trata-se de ação de rescisão contratual c/c restituição de valores, ajuizada por MOISES MENEZES CORDEIRO MOTA em face de VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A. Recebida a emenda à inicial ao id. 172756820. A parte autora sustenta, em síntese, que celebrou, em 13/11/2018, instrumento particular de compra e venda com o requerido, referente à aquisição de cota/fração imobiliária da unidade 16101, Bloco 16, do Hard Rock Hotel &amp; Resort Fortaleza, Lagoinha, em Paraipaba/CE, pelo valor de R$77.660,00, sendo R$11.660,00 pagos via cartão de crédito e R$60.000,00 em sessenta parcelas mediante boleto bancário cujo vencimento da primeira e última parcela foram acordados em 10/01/2019 e 10/01/2024, respectivamente. Alega ter realizado a totalidade dos pagamentos, com concessão de desconto de R$1.897,55. Não obstante, a requerida não cumpriu com sua obrigação de entrega da unidade para trinta meses após assinatura do contrato (cláusula segunda do contrato), com termo final em 11/2021. Aponta que lhe foi enviado um aditivo contratual estipulando novo prazo de entrega para 12/2024, oportunidade em que manifestou discordância com a dilação e repactuação de prazos. Ao final, requer (ii.) a inversão do ônus da prova; (ii.) a declaração de nulidade da cláusula 18a, que prevê a cláusula de eleição de foro; (iii.) a rescisão contratual, com a consequente restituição da quantia paga de R$75.762,45; (iv.) a condenação da ré ao pagamento da multa contratual e inversão da cláusula penal em seu benefício; (v.) a condenação em lucros cessantes, no importe de R$24.000,00; e (vi.) a condenação ao pagamento de indenização por danos morais de R$20.000,00. Citada a requerida (id. 177972301), foi realizada audiência de conciliação, a qual restou infrutífera (id. 182502163). Ofertada contestação ao id. 186129268. A ré alegou, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo, ao argumento de que há cláusula de eleição de foro indicando o juízo de Paraipaba/CE, em virtude do disposta na cláusula 18a do contrato. No mérito, sustenta a existência de força maior, devidamente amparada por contrato, em decorrência da pandemia de Covid-19, que impactou o cronograma de obras previsto. Noticia que, no aditivo enviado ao requerente, foi disponibilizado um certificado de férias para serem usufruídos pelo período de oito dias. Pugnou pela improcedência dos pedidos autorais. Réplica ao id. 188569710. Intimadas para especificarem as provas que pretendem produzir, a parte autora quedou-se inerte. A parte requerida reiterou o pedido de apreciação da preliminar de incompetência do juízo e requereu, sucessivamente, a oitiva das partes e da testemunha Sra. Aline de Fatima Soares Holanda, técnica de segurança do empreendimento, para comprovar os reflexos causados pela Covid-19 na execução da obra objeto da lide. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Passo à análise das questões processuais pendentes. A parte requerida suscitou preliminar de incompetência, sob o fundamento de que as partes elegeram o foro de Paraipaba/CE para solução dos conflitos. Destaco que o Superior Tribunal de Justiça - STJ “afasta a cláusula de eleição de foro nos contratos de consumo, com base nos artigos 6o, inciso VIII, c/c o artigo 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, para declarar competente o foro do domicílio do consumidor. Trata-se de medida para facilitar a sua defesa, bem como o acesso ao Judiciário. Por consequência, a prerrogativa de o consumidor propor ação em seu domicílio deve prevalecer sobre a convenção das partes quanto ao foro eleito, diante da presunção legal de sua hipossuficiência.” (Acórdão 1824950, 07047138420238070006, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 25/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste sentido, tenho que a cláusula de eleição de foro, inserida no bojo do contrato em prejuízo do consumidor, não deve prosperar, mormente quando comprovado pelo autor que o seu domicílio é no foro de distribuição da ação, o que facilitaria a defesa de seus direitos. Anoto que há entendimento deste e. TJDFT neste sentido, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA. CONSUMIDOR DEMANDADO. AÇÃO PROPOSTA NO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR EM DETRIMENTO DO FORO DE ELEIÇÃO. FORO VÁLIDO. 1. A cláusula da eleição de foro em Brasília/DF constante no título executivo extrajudicial está atrelada à competência territorial. Ocorre que inobstante seja válida, não pode se sobrepor à regra constante no Código de Defesa do Consumidor, que permite que tal regra seja afastada se, no caso, houver vislumbre de proveito para a melhor defesa do consumidor. 2. O simples fato de se tratar de relação de consumo não permite o declínio de competência para o foro eleito no contrato entabulado pelas partes, porquanto a regra de competência tem por finalidade que a ação seja ajuizada no foro que possa facilitar ao consumidor a defesa de seus direitos e interesses, e o ajuizamento de ação pelo fornecedor no foro do domicílio do consumidor não afronta as regras processuais aplicáveis à espécie. 3. Muito embora o fornecedor pudesse ter ajuizado a ação em Brasília-DF, conforme consta no título executivo como foro eleito, isso não o impede de ajuizar a ação no domicílio do consumidor, até porque não se vislumbra qualquer prejuízo às partes ou ao próprio trâmite processual, pelo contrário, para além da facilitação dos direitos do consumidor, há evidentes reflexos na celeridade e efetividade da prestação jurisdicional. 4. Agravo de instrumento desprovido (Acórdão 1839166, 07511839420238070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/3/2024, publicado no PJe: 16/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, REJEITO a preliminar aventada em sede de contestação. Declaro o feito saneado. Passo à análise da necessidade de produção probatória. Fixo como ponto controvertido se houve inadimplemento da prestação contratual da requerida ou se o descumprimento decorre de força maior. Da análise dos autos, tenho que a INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA deve ser realizada apenas quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, sendo medida excepcional. A hipossuficiência deve estar pautada nos aspectos fático-econômico, jurídico e técnico, os quais não verifico na situação em comento, eis que ambas as partes podem produzir a prova. Lado outro, no que concerne à hipótese de verossimilhança da alegação da autora, insta registrar que a inversão do ônus é medida excepcional, extrema, cuja aplicabilidade no caso não se justifica, porquanto a alegação do réu também é verossímil, devendo o caso ser analisado à base das provas produzidas e, segundo regras ordinárias de distribuição do ônus. A parte ré requer a oitiva das partes e da testemunha Sra. Aline de Fatima Soares Holanda, técnica de segurança do empreendimento, para comprovar os reflexos causados pela Covid-19 na execução da obra objeto da lide. Destaco que a oitiva das partes deve ser entendida como depoimento pessoal. De pronto, o pleito para depoimento pessoal da ré não merece conhecimento, porque a finalidade de tal meio de prova é a confissão, de maneira que a própria parte não pode requerer referida prova. Lado outro, entendo ser desnecessária a oitiva da parte autora e da testemunha para o deslinde da causa. As razões da inadimplência alegada foram apresentadas contestação, sendo possível a comprovação dos fatos por meio de prova documentação, já a suspensão e retorno às atividades foram marcadas, na pandemia, pela edição de atos normativos. Por fim, Verifico que foi formulado pedido de expedição de certidão de militância para a Dra. LAIANA TAVARES PIRES, OAB DF58045, ora procuradora do autor (id. 192803819). Nos termos da Portaria Conjunta 109 de 25/09/2018, a emissão de certidão de militância relativa à atuação de advogado deverá ser solicitada exclusivamente por meio dos links e formulários eletrônicos disponibilizados no sítio eletrônico do TJDFT, em página específica. Não obstante, verifico que o edital do certame exige a emissão da certidão pelo próprio cartório ou secretaria judicial, o que demanda que as certidões sejam emitidas pelas respectivas varas de atuação. Considerando que o PJE gera documentos passíveis de conferência digital de autenticidade, destaco que eventual cópia autenticada dos atos deverá ser providenciada pela interessada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de prova oral formulado pela ré”. Em suas razões recursais (ID 59142667), afirma que o autor/agravado ajuizou ação de rescisão de contrato cumulado com pedido de restituição de valores. Menciona que o juízo a quo indeferiu a produção da prova postulada pelo agravante, bem como rejeitou a exceção de incompetência. Entende que deveria ter sido oportunizado ao agravante produzir a prova testemunhal, uma vez que é essencial para o julgamento da lide. Afirma que houve o cerceamento de defesa. Verbera que é inadequado o indeferimento da incompetência territorial. Defende que é competente o foro de Paripaba/CE, que foi escolhido pelas partes no contrato. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso para reconhecer a incompetência territorial e para oportunizar a realização da prova oral. É o relatório. Passo a decidir. Inicialmente, cumpre esclarecer que, de acordo com o entendimento adotado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ), no REsp n. 1.704.520/MT, processado pelo rito dos recursos repetitivos, o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil foi mitigado, a fim de permitir em hipóteses não elencadas pelo legislador a possibilidade do manejo do agravo de instrumento, desde que presente a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. No caso, o declínio da competência constitui matéria apta a merecer conhecimento, haja vista que a solução posterior poderia ser inútil. A propósito, confira-se a ementa do julgamento do recurso repetitivo: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1. O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3. A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5. A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6. Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7. Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8. Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 (grifo nosso). Todavia, em relação à produção de prova oral, entendo que o recurso não deve ser conhecido. No caso dos autos não restou demonstrado dano de difícil reparação que aponte para a necessidade de adotar a tese da taxatividade mitigada, visando o conhecimento do recurso em relação à prova oral. No caso em comento, o juízo a quo entende que as provas postuladas são desnecessárias para o julgamento da lide e tal questão não é passível de ser impugnada pela via do agravo de instrumento. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. DEPOIMENTO PESSOAL DOS EMBARGADOS. NÃO CONHECIDO. JULGAMENTO TEMA 988 PELO STJ. INAPLICABILIDADE À HIPÓTESE DOS AUTOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil é claro no sentido de inviabilizar a interposição do agravo de instrumento fora das hipóteses previstas no dispositivo. 1.1. Despacho que indefere o depoimento pessoal dos embargados, por entender que a matéria discutida nos autos pode ser solvida pela análise, tão somente, das provas documentais. 2. O elemento de distinção que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), excepciona a previsão legal, consiste na imposição de sacrifício grave e imediato à parte, ensejando situação de urgência, acaso tenha de esperar para discutir o ponto controvertido apenas no julgamento de eventual apelo, na dicção do artigo 1.009, § 1°, do Código de Processo Civil, situação que não se amolda à hipótese em apreço. 3. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão 1680680, 07408078320228070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÃO QUE VERSA SOBRE PRODUÇÃO DE PROVAS. URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. 2. Foi consignado que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. 3. A par de tal quadro, se a decisão impugnada pelo agravo de instrumento apenas indeferiu o pedido de concessão de prazo para apresentação de rol de testemunhas, porquanto não pleiteada a produção de prova oral oportunamente, não se extrai a urgência necessária a autorizar a revisão imediata de tal matéria por esta instância julgadora. Desse modo, não merece reparos a decisão que não conheceu do mencionado recurso pela falta de pressuposto objetivo de admissibilidade relativo cabimento. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1341848, 07024238520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “A decisão que versa sobre indeferimento de prova pericial não se encontra no rol taxativo de decisões agraváveis por instrumento, a teor do art. 1.015 do CPC”. (Acórdão 1327023, 07017750820208079000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 29/3/2021) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. NÃO INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 1.015 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. 1. Incabível agravo de instrumento, não previsto no rol do art. 1.015 do CPC/2015 para discussão sobre indeferimento de prova pericial. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1373824, 07505326720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, o recurso não deve ser conhecido em relação à matéria da produção de prova oral. Ressalto que a questão relativa à produção de prova, embora não é passível de recurso de agravo de instrumento, pode ser suscitada como preliminar de Apelação, nos termos do art. 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil, não sendo, portanto, superada pela preclusão. Preenchidos os pressupostos legais, conheço parcialmente do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se que a agravante apresentou preliminar de exceção de incompetência, ao fundamento de que as partes elegeram o foro de Paripaba/CE. Defende que deve ser adotado o foro de eleição. Com efeito, em juízo de cognição sumária, entendo que não existe plausabilidade no direito alegado. Vejamos. As partes firmaram contrato de compra e venda de unidade imobiliária, conforme documento de ID 171883700, autos de origem. No contrato consta a estipulação de foro de eleição da Comarca de Paripaba/CE para dirimir qualquer controvérsia entre as partes. O autor ajuizou a ação no seu domicílio. Inicialmente, deve-se observar que incidem no caso em comento as regras do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a ré comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pelo autor como destinatário final, conforme preveem os artigos 2o e 3o do CDC. Nas nas relações de natureza consumerista, o consumidor possui a prerrogativa de ajuizar a ação em seu domicílio, visando a facilitação de seus direitos, conforme prevê o art. 6o, inciso VIII, e art. 101, inciso I, todos do CDC. Transcrevo: Art. 6o São direitos básicos do consumidor: VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências” “Art. 101. Na ação de responsabilidade civil do fornecedor de produtos e serviços, sem prejuízo do disposto nos Capítulos I e II deste título, serão observadas as seguintes normas: I - a ação pode ser proposta no domicílio do autor;” Desse modo, em juízo perfunctório, entendo que a cláusula de eleição de foro inserida em contrato de adesão firmado entre as partes dificulta a defesa do consumidor, sendo, portanto, nula. Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. INVALIDADE. PREJUÍZO À DEFESA DO CONSUMIDOR RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. "O foro de eleição contratual cede em favor do local do domicílio do devedor, sempre que constatado ser prejudicial à defesa do consumidor, podendo ser declarada de ofício a nulidade da cláusula de eleição pelo julgador" (AgInt no AREsp 1.337.742/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 08/04/2019). 2. No caso, o Tribunal de origem concluiu que a eleição do foro em comarca diversa do domicílio do consumidor desequilibra a relação entre as partes, gerando prejuízo à defesa do consumidor lesado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1605331 RO 2019/0314354-6, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 26/10/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/11/2020) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. DOMICILIO DO CONSUMIDOR. EFEITO DA DECISÃO DO JUÍZO INCOMPETENTE. EXEGESE DO ART. 64, §4o, DO CPC. 1. Ação de busca e apreensão. 2. Tratando-se de relação de consumo, na qual a competência para julgamento da demanda é de natureza absoluta, deve a ação ser interposta no domicílio do consumidor. 3. Não compete a esta Corte proceder a cassação da decisão do juiz singular incompetente que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte agravada, uma vez que, conforme preceitua o art. 64, § 4o, do CPC, as decisões proferidas em juízo incompetente em regra conservam o seu efeito, até que outra seja proferida pelo juízo declarado competente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1449023/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 23/04/2020) (negritei). AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Em se tratando de relação consumerista, a competência é absoluta e pode ser declinada de ofício pelo magistrado. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 575.676/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2015, DJe 05/06/2015) (negritei) Assim sendo, não restou demonstrada, ao menos nesta fase de cognição superficial, a plausabilidade do direito afirmado. Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso. Na parte conhecida, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de maio de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora